Tribunal: TJES
Processo: 5003842-98.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003842-98.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAYTON VICENTE OLIVEIRA
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO DEMONSTRADO.
ALEGAÇÃO SUPERADA. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES. PRISÃO FUNDAMENTADA NOS ART. 312 E 313, INC. I, DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIENTES. PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO.
DENEGADA A ORDEM.

1.
A extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta, automaticamente, o relaxamento da segregação cautelar, devendo se observar as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo magistrado
. Não verificad
o excesso de prazo
durante a tramitação do
processo,
que possa ser atribuíd
o
exclusivamente ao aparato judicial ou à acusação. Assim, não há como reconhecer a ilegalidade na prisão por excesso de prazo.
Precedentes.

2.
Tendo sido proferida Decisão de Pronúncia, incide ao caso a Súmula nº 21 do STJ, que dispõe restar superado qualquer excesso de prazo referente à primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

3
.
C
on
soante
entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar,
quando presentes os requisitos legais,

como no caso em análise
.

4.

A
prisão está suficientemente
fundament
ada
, nos pressupostos e requisitos constantes do artigo 312
e 313, inc. I,
do Código de Processo Penal, tendo em vista, especialmente, a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito, em tese, praticado,
periculosidade do agente e
possibilidade de reiteração delitiva.
Precedente do STJ.

5.
O
crime de homicídio
não
se consumou
p
or circunstâncias alheias à vontade do agente, de maneira que,
em
liberdade, o paciente pode colocar em risco a vida da vítima sobrevivente,
principa
l

testemunha da ação penal,
razão pela qual considero que as
medidas cautelares,
diversas da prisão,
não se revelam suficientes ao caso.

6.
A
alegação de
desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se
o paciente
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado
.

7.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003842-98.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAYTON VICENTE OLIVEIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CLAYTON VICENTE OLIVEIRA,
que responde ação penal pela suposta prática de tentativa de feminicídio
(art. 121, § 2º, incisos I
II, IV e VI, na forma do 14, inc. II, ambos do
Código Penal),
contra o ato coator praticado pelo Juiz de Direito da 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES.

O impetrante sustenta que
(1.)
o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, pois se encontra preso desde 27/09/2018, em razão de atrasos na tramitação do processo;
(2.)
possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e carteira de trabalho;

(3.)
estão ausentes os pressupostos da cautelar, e que
(4.)
a prisão é medida desproporcional, motivos pelos quais requer a revogação da prisão preventiva, para aguardar o julgamento em liberdade.

Quanto aos fatos, consta que, no dia 18/04/2018, por volta de 5 h, na Rua 64, bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica/ES, o ora paciente efetuou golpes de faca contra sua companheira Tatiane, dando início à execução de um crime de feminicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Após análise do feito, entendo que os documentos apresentados, e os argumentos apontados pelo impetrante,
não
são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

De início, registro que o Superior Tribunal de Justiça, e este Egrégio Tribunal, firmaram o entendimento de que a extrapolação dos prazos processuais, legalmente previstos, não acarreta, automaticamente, o relaxamento da segregação cautelar, devendo se observar as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo magistrado.

Cito precedente:

“
(...
)
4. Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do tema será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 5. Embora o agravante esteja preso há mais de três anos, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri. No curso processual, houve a necessidade de o Ministério Público estadual aditar a peça inicial. Vale ressaltar que o Juízo de primeiro grau tem sido diligente quanto às revisões periódicas da custódia preventiva do acusado - a última delas realizada em 30/9/2022.(...)” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 737.315/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). (grifo acrescido)

Não obstante, o paciente foi pronunciado em 26/05/2023, e, à luz da Súmula nº 21 do STJ,
“
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Em verdade, a prisão está suficientemente fundamentada, nos pressupostos e requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista, especialmente, a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito, em tese, praticado.

Ademais, o paciente possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado, por posse e porte de arma de fogo (Id. 5422130), além de responder a outro processo criminal, pela prática do crime de homicídio consumado, no dia anterior ao delito objeto destes autos, o que evidencia a periculosidade do agente e possibilidade de reiteração delitiva.

A propósito, a jurisprudência do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que, a gravidade concreta do delito, o receio de reiteração delitiva e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública. Nesse sentido:

“(...) 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas, especialmente, diante do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que possui extensa ficha criminal, sendo, inclusive, reincidente. (...) 2. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 754230 SP 2022/0206716-9, Julgamento: 19/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 22/12/2022).

Ressalto estar preenchida a condição de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, uma vez que dolosa a conduta, em tese, praticada, punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Outrossim, consoante entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Pelas mesmas razões, verifico que é incabível, no presente caso, a substituição da prisão pela prisão domiciliar, ou por alguma outra cautelar, pois, além de estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
1
, as circunstâncias concretas do caso, demonstram a inadequação de tais medidas.

Com efeito, o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, de maneira que, em liberdade, o paciente pode colocar em risco a vida da vítima sobrevivente, principal testemunha da ação penal, razão pela qual considero que as medidas cautelares, diversas da prisão, não se revelam suficientes ao caso.

Por fim, não prospera a alegação de desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 5140222), DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.